Tribunal: TJMT
Processo: 1004627-65.2016.8.11.0041
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004627-65.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abono de Permanência]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[IRACI CORDEIRO COSTA - CPF: 343.879.601-59 (APELADO), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – INVESTIGADORA DE POLÍCIA –
TRANSFERÊNCIA PARA INATIVIDADE MEDIANTE RESERVA REMUNERADA – ABONO DE PERMANÊNCIA – PREVISÃO CONSTITUCIONAL
– PREVISÃO EM LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL (LC 202/2004)–
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.

1-Trata-se de ação cobrança na qual se postula o recebimento de valores a título de abono permanência, referente ao período em que permaneceram na ativa, a despeito do preenchimento dos requisitos para a aposentadoria (transferência para a reserva remunerada).

2-Em precedentes deste Egrégio Tribunal restou assentado que a exceção à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal foi trazida pela Lei Complementar Estadual n.o 202, de 28 de dezembro de 2004, que “dispõe sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso, e dá outras providências”. No seu artigo 3o consagra o direito dos militares ao abono de permanência: Art. 3.o O servidor civil e militar ativo, dos poderes do Estado, do Ministério Público, das autarquias, fundações e universidades que tenham completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no art. 40 da Constituição Federal ou caput do art. 2.o da Emenda Constitucional n.o 41/03 e que opte por permanecer em atividade, fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor de sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no art. 40, § 1.o, II, da Constituição Federal. Diante da previsão na Constituição Federal e em Lei Complementar Estadual, resta comprovado o direito ao recebimento do referido adicional.

3-Sentença mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Declaratória c/c Cobrança no 1004627-65.2016.8.11.0041, proposta por
Iraci Cordeiro Costa
, acolheu o pedido do Requerente, para condenar o Requerido no pagamento condenando o requerido ao pagamento das diferenças relativas ao abono de permanência, retroagindo à data da vigência da LC 144/14, bem como a implementá-lo em folha de pagamento até a aposentadoria da autora, com juros e correção monetária, cujos índices reservou a serem fixados em eventual liquidação da sentença, observado o Tema no 810 do STF.

Por fim, condenou o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, a serem definidos nos termos do art. 85, §§ 3o e 4o do CPC, quando liquidado o valor.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso argumenta a inexistência do direito da Apelada em receber o abono permanência,

em razão de que o § 19, do art. 40, da Constituição, exige que o servidor “opte” por permanecer em atividade para ter direito ao benefício, logo, a concessão deste dependeria do seu requerimento expresso e o seu pagamento seria devido apenas a partir de então, e, ante a falta de previsão constitucional nos casos de aposentadoria especial prevista no art. 40, parágrafo 4o, da Constituição Federal/88, sob o argumento de que a apelada implementou 30 anos de contribuição previdenciária apenas em março de 2016, quando então poderia ter seu pedido de abono pernanência deferido, porém em 16 de maio de 2016 se aposentou, data em que implementou os requisitos para passar para a inatividade por tempo de contribuição com proventos integrais.

A apelada apresentou as contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 71039670).

A Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer se absteve em adentrar no mérito do feito, ante a ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial. (Id. 72327497)

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto
pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Declaratória c/c Cobrança no 1004627-65.2016.8.11.0041, proposta por
Iraci Cordeiro Costa
, acolheu o pedido do Requerente, para condenar o Requerido no pagamento condenando o requerido ao pagamento das diferenças relativas ao abono de permanência, retroagindo à data da vigência da LC 144/14, bem como a implementá-lo em folha de pagamento até a aposentadoria da autora, com juros e correção monetária, cujos índices reservou a serem fixados em eventual liquidação da sentença, observado o Tema no 810 do STF.

Extrai-se dos autos que a apelada Iraci Cordeiro Costa interpôs a presente Ação Declaratória c/c Cobrança objetivando, em sede de tutela de urgência, a concessão e implantação do abono de permanência, ou, em caráter alternativo, que seja depositado em Juízo os valores descontados a título de contribuição previdenciária.

No mérito, requereu a procedência da ação, afim de que seja declarado o direito a percepção do benefício, bem como seja realizado o pagamento retroativo dos valores descontados a contar da data que a servidora preencheu os requisitos em (11/03/2011) ou, alternativamente que o pagamento correspondesse à data de protocolo administrativo.

Narra em sua inicial que é servidora pública estadual, titular do cargo de investigadora da polícia civil, desde 11/03/1986 e que em 11 de junho de 2014, protocolizou o pedido administrativo no 330933/2014 (com vistas a adquirir o beneficio do abono de permanência, que lhe fora negado, embora na época contava com 28 (vinte e oito) anos e 03 (três) meses de tempo de contribuição ao Estado de Mato Grosso.

Pois bem. O abono de permanência surgiu com a edição da Emenda Constitucional no 20, de 15 de dezembro de 1998, e teve por objetivo conter a aposentadoria voluntária, com incentivo ao servidor público que permanecesse em exercício, até completar as exigências para a aposentadoria compulsória, mediante, inicialmente, isenção do pagamento da contribuição previdenciária por esse período.

Para o Estado, a opção pela continuação na ativa representa desoneração de seus cofres, uma vez que a cada aposentadoria duplicam-se os gastos, com a remuneração de um novo servidor para a função, somada ao pagamento do inativo, daí a importância da criação do abono de permanência.

O abono foi mantido pela Emenda Constitucional no 41, de 20 de dezembro de 2003, com algumas modificações, notadamente a conversão da isenção em abono propriamente dito:

[...] Artigo 2o. Observado o disposto no artigo 4o da Emenda Constitucional no 20, de 15 de dezembro de 1998, é assegurado o direito de opção pela aposentadoria voluntária com proventos calculados de acordo com o artigo 40, §§ 3 e 17, da Constituição Federal, àquele que tenha ingressado regularmente em cargo efetivo na Administração Pública direta, autárquica e fundacional, até a data de publicação daquela Emenda, quando o servidor, cumulativamente:

I - tiver cinquenta e três anos de idade, se homem, e quarenta e oito anos de idade, se mulher;

II - tiver cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se der a aposentadoria;

III - contar tempo de contribuição igual, no mínimo, à soma de:

a) trinta e cinco anos, se homem, e trinta anos, se mulher; e

b) um período adicional de contribuição equivalente a vinte por cento do tempo que, na data de publicação daquela Emenda, faltaria para atingir o limite de tempo constante da alínea a deste inciso.

[...]

§ 5o O servidor de que trata este artigo, que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no caput, e que opte por permanecer em atividade, fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no artigo 40, § 1o, II, da Constituição Federal. [...].

O cerne da questão limita-se ao preenchimento ou não dos requisitos para aposentadoria voluntária da apelada, e, consequentemente, ao pagamento do abono de permanência se for o caso.

Nesse sentido, é de se registrar que a apelada tomou posse no cargo de investigador de polícia em 11 de março de 1986, conforme ficha funcional, id.71037521 e até a distribuição desta ação( 04/04/2016) não havia se se aposentado, bem como que, é certo que a lei vigente por ocasião de quando implementou os requisitos a aposentadoria é a que deve ser aplicada.

A Lei Complementar no 51, de 20 de dezembro de 1985 que dispõe sobre a aposentadoria do servidor público policial, nos termos do § 4o do artigo 40 da Constituição da Republica Federativa do Brasil, assentava que:

Art. 1o - O funcionário policial será aposentado:

I - voluntariamente, com proveitos integrais, após 30 (trinta) anos de serviço, desde que conte, pelo menos 20 (vinte) anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial;

II - compulsoriamente, com proventos proporcionais ao tempo de serviço, aos 65 anos (sessenta e cinco) anos de idade, qualquer que seja a natureza dos serviços prestados.

Posteriormente, foi alterada pela Lei Complementar no 144, de 15 de maio de 2014, que estabeleceu:

Art. 2o O art. 1o da Lei Complementar no 51, de 20 de dezembro de 1985, passa a vigorar com a seguinte redação:

‘Art. 1o O servidor público policial será aposentado:

I - compulsoriamente, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, aos 65 (sessenta e cinco) anos de idade, qualquer que seja a natureza dos serviços prestados;

II - voluntariamente, com proventos integrais, independentemente da idade:

a) após 30 (trinta) anos de contribuição, desde que conte, pelo menos, 20 (vinte) anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial, se homem;

b) após 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, desde que conte, pelo menos, 15 (quinze) anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial, se mulher.’

Art. 3o Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação. [sem negrito no original]

Mais. Em de 22 de junho de 2010, veio a lume, a Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 401, com a redação dada pela Lei Complementar no 558, de 29 de dezembro de 2014:

Art. 2o O policial civil, os servidores do sistema penitenciário e do sistema socioeducativo serão aposentados voluntariamente, independentemente da idade, após 30 (trinta) anos de contribuição, desde que conte, com pelo menos, 20 (vinte) anos de efetivo exercício em cargo de natureza estritamente policial, fazendo jus à remuneração do cargo efetivo, com revisão na mesma data e proporção dos que se encontram em atividade, inclusive em decorrência de transformação ou reclassificação do cargo ou função.(NR) (Nova redação dada pela LC 524/14)

[...]

Parágrafo único.
A servidora do sexo feminino ocupante de quaisquer dos cargos a que se refere o caput do presente artigo será aposentada voluntariamente, independente da idade, após 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, desde que conte com, pelo menos, 15 (quinze) anos de efetivo exercício em cargo de natureza estritamente policial, fazendo jus à remuneração do cargo efetivo, com revisão na mesma data e proporção dos que se encontram em atividade, inclusive em decorrência de transformação ou reclassificação do cargo ou função
. [sem negrito no original]

Dessa forma, em 15 de maio de 2014 data da vigência da Lei Complementar no 144, a apelada contava com aproximadamente vinte e oito (28) anos e dois (2) meses de tempo de contribuição e mais de vinte (20) anos de efetivo exercício em cargo de natureza estritamente policial, de modo que preencheu os requisitos da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 401, com a redação dada pela Lei Complementar no 558, de 29 de dezembro de 2014 para aposentadoria voluntária.

Certidão de tempo de serviço e contribuição acostada ao id.71037522.

Por sua vez, o abono de permanência está previsto na Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 202, de 28 de dezembro de 2004 que dispõe sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso, e dá outras providências:

Art. 3.o O servidor civil e militar ativo, dos poderes do Estado, do Ministério Público, das autarquias, fundações e universidades que tenham completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no art. 40 da Constituição Federal ou caput do art. 2.o da Emenda Constitucional n.o 41/03 e que opte por permanecer em atividade, fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor de sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no art. 40, § 1.o , II, da Constituição Federal.

§ 1.o
O abono previsto no caput será concedido, nas mesmas condições, ao servidor que, até 31 de dezembro de 2003, tenha cumpridos todos os requisitos para a obtenção da aposentadoria voluntária com proventos integrais ou proporcionais, com base nos critérios da legislação então vigente, como previsto no § 1.o do art. 3.o da Emenda Constitucional n.o 41/03, desde que conte como no mínimo, vinte e cinco anos de contribuição , se mulher
, ou trinta anos, se homem.

§ 2.o O valor do abono de permanência será equivalente ao valor da contribuição efetivamente descontada do servidor, ou recolhida por este, relativamente a cada competência.

§ 3.o O pagamento do abono de permanência, até a constituição de Regime Próprio de Previdência do Estado de Mato Grosso, é de responsabilidade dos Poderes do estado, do Ministério Público, das autarquias, fundações e universidades e será devido a partir do cumprimento dos requisitos para a obtenção do benefício conforme disposto no caput e § 1.o, mediante opção expressa pela permanência em atividade. [sem negrito no original]

Assim, concluo que a apelada faz jus ao abono de permanência, desde a data em que preencheu os requisitos para aposentadoria voluntária, em 15 de maio de 2014, momento em que, repise-se, contava com aproximadamente 28 anos de contribuição e mais de vinte (20) anos de efetivo exercício em cargo de natureza estritamente policial.

Por fim, consigno que apesar de a Emenda Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003, não fazer menção quanto aos servidores que possuem critérios diferenciados para a aposentação (aposentadoria especial), o direito ao recebimento do abono de permanência é entendimento do Supremo Tribunal Federal, bem como, deste Tribunal:

ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO EM ATIVIDADE APÓS O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA ESPECIAL. CONCESSÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA. LEGITIMIDADE.1. É legítimo o pagamento do abono de permanência previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal ao servidor público que opte por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial (art. 40, § 4o, da Carta Magna).2. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso extraordinário, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria. (STF, Tribunal Pleno, ARE 954408/RS repercussão geral, relator Ministro Teori Zavascki, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 22 de abril de 2016). [sem negrito no original]

MANDADO DE SEGURANÇA — SERVIDOR PÚBLICO — PROMOTOR DE JUSTIÇA — APOSENTADORIA ESPECIAL — PORTADOR DE NECESSIDADE ESPECIAL — APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 57 DA LEI No. 8.213/1991 C/C LEI COMPLEMENTAR No. 142/2013 — REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO RECONHECIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO – ABONO PERMANÊNCIA — POSSIBILIDADE — ART. 40, § 19, DA CF/88 — NEGATIVA FUNDAMENTADA EM LIMITADOR PREVISTO NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SPS/MPS No. 02/2014 — DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO — ORDEM CONCEDIDA.O art. 40, § 4o, inc. I, da Constituição Federal estabeleceu a possibilidade do servidor público portador de necessidades especiais aposentar-se de forma especial, bastando o atendimento aos critérios objetivo e subjetivo elencados no art. 57 da Lei Federal no. 8.213/91 c/c Lei Complementar Federal no. 142/2013, aplicadas supletivamente ao caso concreto (tempo de serviço e confirmação da deficiência física).O Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral, pacificou a controvérsia no sentido de ser legítimo o pagamento do abono de permanência ao servidor público que opte por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria especial (ARE 954408 RG/RS), sendo, pois, indevida a recusa administrativa fundamentada em limitador previsto em ato normativo hierarquicamente inferior à previsão constitucional assegurando tal benefício. (TJ/MT, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, mandado de segurança 1007600-82.2017.8.11.0000, relatora Desembargadora Antônia Siqueira Goncalves, julgamento em 9 de novembro de 2018).

MANDADO DE SEGURANÇA — PREVIDENCIÁRIO — APOSENTADORIA ESPECIAL — DELEGADO DE POLÍCIA — ABONO DE PERMANÊNCIA — ART. 40, § 19, DA CF/88 — ATIVIDADE DE RISCO — LCE No 401/2010 — PREENCHIMENTO DE TRINTA ANOS DE CONTRIBUIÇÃO E VINTE ANOS DE EFETIVO EXERCÍCIO EM CARGO DE NATUREZA ESTRITAMENTE POLICIAL — AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL QUANTO A IDADE MÍNIMA — RESSALVA DO ART. 40, § 4o, II, DA CARTA MAGNA — SEGURANÇA CONCEDIDA.1. O abono de permanência é devido a Delegado da Polícia Judiciária Civil que exerce atividade de risco e que tenha preenchido os requisitos previstos no artigo 2o da Lei Complementar Estadual n. 401/2010 para a aposentadoria especial, desde que permaneça trabalhando até o efetivo implemento da aposentadoria.2. O artigo 2o da LCE n. 401/2010 possibilita a aposentadoria especial, independentemente da idade, ao servidor policial civil ou do sistema penitenciário após trinta anos de contribuição e vinte anos de efetivo exercício em cargo de natureza estritamente policial, sendo tal exceção amparada pelo artigo 40, § 4o, II, da Carta Magna. (TJ/MT, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, mandado de segurança 94218/2013, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, julgamento em 2 de outubro de 2014).

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS E REEXAME NESSÁRIO DE SENTENÇA — AÇÃO DE COBRANÇA — POLICIAL CIVIL — APOSENTADORIA ESPECIAL — ABONO DE PERMANÊNCIA — LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 401/10 — TERMO INICIAL A PARTIR DE 30 (TRINTA) ANOS DE CONTRIBUIÇÃO E 20 (VINTE) ANOS DE EFETIVO EXERCÍCIO EM CARGO DE NATUREZA ESTRITAMENTE POLICIAL — REQUISITOS PRENCHIDOS — ÍNDICES PARA ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO — FIXAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, OBSERVADO O QUE FOR DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO TEMA 810/STF — RECURSOS DA PARTE AUTORA E DO ESTADO DESPROVIDOS — SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.1. O abono de permanência é devido a Delegado da Polícia Judiciária Civil que exerce atividade de risco e que tenha preenchido os requisitos previstos no artigo 2o da Lei Complementar estadual n. 401/2010 para a aposentadoria especial, desde que permaneça trabalhando até o efetivo implemento da aposentadoria.2. O artigo 2o da LCE n. 401/2010 possibilita a aposentadoria especial, independentemente da idade, ao servidor policial civil ou do sistema penitenciário após trinta anos de contribuição e vinte anos de efetivo exercício em cargo de natureza estritamente policial, sendo tal exceção amparada pelo artigo 40, § 4o, II, da Carta Magna.3. Quanto à atualização do débito, referente aos juros e a correção monetária, os índices deverão ser fixados quando da liquidação da sentença, observado o que vier a ser decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema no 810. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 0041814-95.2014.8.11.0041, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, julgamento em 09 de julho de 2019).

APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO — AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA — ABONO DE PERMANÊNCIA — DELEGADO DE POLÍCIA — ARTIGO 40, § 18, DA CF/88 — ATIVIDADE DE RISCO — LC 401/2010 — TRINTA ANOS DE CONTRIBUIÇÃO — PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS — SENTENÇÃO MANTIDA — DIREITO RECONHECIDO — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — FIXADOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA — JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA — READEQUADOS — PARÂMETROS ESTABELECIDOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — TEMA 905 — RECURSO DESPROVIDO — SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.O abono de permanência em serviço consiste na prestação pecuniária devida àqueles servidores que, mesmo reunidas as condições para aposentadoria, optam por continuar trabalhando.

Assim, é devido a Delegado de Polícia Civil, que exerce atividade de risco e que tenha preenchido os requisitos previstos no artigo 2o, da LC 401/2010, ressalvada o artigo 40, § 4o, II, da Constituição Federal.Considerando a necessidade de ser apurado na liquidação da sentença o valor devido, e se devido, da defasagem remuneratória pleiteada, os honorários advocatícios serão definidos no juízo de execução, nos termos previstos no artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC. [...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 0026678-34.2009.8.11.0041, relator Desembargador Márcio Vidal, julgamento em 3 de setembro de 2018).

Em relação aos índices para atualização do débito, no julgamento do RE no 870947/SE, o Supremo Tribunal Federal decidiu, em repercussão geral, que o artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação a débitos não tributários, é inconstitucional quanto à correção monetária e constitucional em relação aos juros moratórios.

Daí decorrente, relativamente à correção monetária, incide o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e para o cálculo de juros moratórios deve ser observado o disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua vigência, nos termos da sentença.

Em reexame, no que se refere à atualização, não se fixou o termo inicial de incidência da correção monetária, pelo que é necessário fazê-lo, sem que isto importe em reformatio in pejus.

A correção monetária incidirá desde quando cada parcela deveria ter sido paga:

[...] A correção monetária relativa às parcelas remuneratórias devidas aos servidores públicos deve incidir desde o momento em que as verbas deveriam ter sido pagas; [...]. (STJ, Quinta Turma, REsp 1099943/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 15 de março de 2012). [sem negrito no original]

Ante o exposto
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença, e, retifico parcialmente a sentença para suprir a omissão e fixar a incidência da correção monetária, desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2021